Tribunal: STF
Processo: HC 219676
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Furto qualificado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 739.703, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de roubo majorado e furto qualificado, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



3. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial, aumentando a pena para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 739.703, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª região), denegou a ordem. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a condenação proferida em desfavor do Paciente em relação ao crime de roubo se deu exclusivamente fundamentada no ato de reconhecimento pessoal realizado, ao absoluto arrepio da legislação processual penal”.



6. A defesa requer seja “absolvido o Paciente da prática do delito de roubo, ante a ausência de provas para a condenação”. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias de origem destacaram que o reconhecimento pessoal em juízo não foi realizado pelo não comparecimento do paciente à audiência, tendo sido declarado revel. Mas, para além do reconhecimento, apontaram que ele foi filmado, em alta qualidade, utilizando o cartão da vítima para fazer compras, e que os bens subtraídos foram encontrados na casa onde residia”.



12. De modo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator